Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 87100988):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS PERICIAIS – DIREITO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECEDENTES DO STJ – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC – RECURSO REPETITIVO – TEMA 871 DO STJ – OPÇÃO PELO ATO PROCESSUAL MENOS ONEROSO AO PODER PÚBLICO COM A REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser assegurado, aos beneficiários da Justiça Gratuita, o direito à nomeação do perito judicial ou a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade da demanda.
O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, firmou o TEMA 871 cujo teor nos leciona que: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).
Ao Juízo de Primeira Instância (ao qual compete avaliar, conforme a realidade da Comarca em que jurisdiciona, se a medida importa, ou não, embaraço à efetivação da tutela jurisdicional) é dada a faculdade de optar pela menor onerosidade dos atos processuais, para indicar, se possível for, um servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, uma entidade pública, ou um órgão público conveniado, a fim de que proceda à perícia técnica nos autos em que sucumbente o Ente Fazendário, visando à preservação do patrimônio público e com fulcro na aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1o e 2o, 95, § 3o, I, do CPC..”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 198 do Código Civil de 2002 (Lei 10406/02) e ao Decreto no 20.190/1932, ao argumento de que “se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da conversão da URV é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação. Isto porque, o direito foi violado definitivamente (nas palavras do STF, o término da incorporação), com a reestruturação remuneratória da carreira, nascendo, a partir de então, a pretensão que se extingue com o prazo prescricional quinquenal para postular quaisquer dívidas à Fazenda Pública a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pela parte autora da ação, uma vez que o Município não figura como devedor”.(sic.)
Recurso tempestivo (id. 89931991).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – artigo 1.030, III, do CPC.
Em suma, defende o recorrente que houve violação ao art. 198 do Código Civil de 2002 (Lei 10406/02) e ao Decreto no 20.190/1932, ao argumento de que “se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da conversão da URV é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação. Isto porque, o direito foi violado definitivamente (nas palavras do STF, o término da incorporação), com a reestruturação remuneratória da carreira, nascendo, a partir de então, a pretensão que se extingue com o prazo prescricional quinquenal para postular quaisquer dívidas à Fazenda Pública a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pela parte autora da ação, uma vez que o Município não figura como devedor”.(sic.)
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.274.466/SC, Tema 871), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’. (1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’. (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)
Em complemento, no voto condutor do acórdão, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, esclarece que o Tema é aplicável ao vencido na fase de conhecimento, mesmo nas demandas em que for parte a Fazenda Pública, sem fazer ressalvas quanto à liquidez da sentença, senão vejamos:
“ (...) o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.
Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.
Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais. (...)
Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.
É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo.
Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.
Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. (...)
Uma última questão a ser analisada é a aplicação das teses acima às demandas em que a Fazenda Pública é parte.
Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais.
A propósito, transcreve-se o teor da súmula: Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda Pública, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público”. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”. (destaquei)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“(...)Nota-se, portanto, que o recorrente tem direito aos cálculos pretendidos, que podem, a priori, ser formulados pela Contadoria Judicial.
Além da perfeita consonância com a atual jurisprudência naqueles pontos, há trazer a lume o fato de que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.274.466/SC, firmou, ainda, a tese, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 871, no sentido de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (destaquei).
Nesta linha de raciocínio, e diante do exame do inteiro teor do que decidiu o STJ, no REsp n. 1.274.466/SC, tem-se que, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deve incidir, quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários (advocatícios e periciais), o disposto no artigo 82, § 2o, do atual Código Processual, que, assim como previa o artigo 20 do CPC/1973, imputa os encargos ao vencido, preservando-se a parte que venceu a demanda.
In casu, a pretensão do agravante é que se nomeie um perito judicial, ou, que sejam enviados os autos à Contadoria Judicial, e, no entanto, o Juízo de Primeira Instância, contrariamente ao que apregoa a jurisprudência acima citada, na fase de cumprimento de sentença, concluiu ser ônus daquela a promoção dos cálculos pretendidos. Veja-se:
“(...) Do mesmo modo, entendo como incabível o interesse do requerente de delegar ao contador judicial o ônus de promover os cálculos devidos do que pretende receber, sob o pretexto da justiça gratuita.
Ora, o exequente não é pessoa incapaz e possui a sua demanda patrocinada por escritório de advocacia especializado na matéria em questão. De modo que não é proporcional e razoável que um setor do fórum, qual seja a contadoria judicial, seja transformada em um anexo de escritório de advocacia, dando suporte para interesses eminentemente privados.
Diante do exposto, DETERMINO a liquidação de sentença por arbitramento, tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do NCPC). (...)”. (Id. 32514481).
Não me parece acertada tal conclusão, por todo raciocínio explicitado alhures.
O recorrente argui o seu direito ao cálculo de que necessita, seja mediante a nomeação de um perito, ou ainda através do envio dos autos à Contadoria Judicial, por força do direito que lhe é assegurado, na condição de beneficiário da Gratuidade da Justiça.
Dessa forma, entendo que comporta provimento o pleito do recorrente, no que concerne ao direito aos cálculos em questão, em quaisquer das formas pretendidas.
Ocorre que, patente a sucumbência do Estado de Mato Grosso, não obstante aos fundamentos jurídicos recursais, sequer se aplica o entendimento autoral defendido, tendo em vista não competir à parte agravante (vencedora), mas ao agravado (sucumbente), o ônus do custeio do expert para o trabalho em debate.
Assim, não pelos fundamentos jurídicos contidos no Recurso, que, registre-se, não vinculam a conclusão do Relator, mas em virtude do dever do respeito à jurisprudência, inclusive, firmada na seara dos recursos repetitivos, de rigor a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que impôs ao agravante, vencedor na ação de conhecimento, a obrigação de providenciar a perícia em referência, por ela requerida, na fase do cumprimento da sentença.
Registro, contudo, haver a faculdade, disposta ao Juízo de Primeira Instância (ao qual compete avaliar, conforme a realidade da sua Comarca, se a medida importa, ou não, embaraço à efetivação da tutela jurisdicional), de optar pela menor onerosidade dos atos processuais, acatando a pretensão do agravante, para indicar, se possível for, um servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, ou uma entidade pública, ou um órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, visando à preservação do patrimônio público e com fulcro na aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1o e 2o, 95, § 3o, I, do CPC.
Noutro giro, se identificada a inviabilidade da citada opção, há de ser nomeado perito judicial, fixando-lhe os correspondentes honorários, a serem suportados pela parte sucumbente, ponto que, segundo os julgados deste Sodalício, em matéria idêntica, tem correspondido, em média, a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), se existente única parte vencedora, e a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para cada exequente, quando presentes vários demandantes.”
Logo, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no julgamento do paradigma REsp n. 1274466/SC (Tema 871), no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo vencido, no caso, a Fazenda Pública, o que obsta o seguimento do recurso por aplicação da sistemática de precedentes, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e, em face da conformidade do acordão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 871), nego seguimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça